Tribunal: TJMT
Processo: 1005736-70.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005736-70.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À VALIDADE E AO ALCANCE DE TERMOS DE QUITAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE OS PONTOS DEVOLVIDOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO PREVISTO NO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, as questões delimitadas pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à validade e ao alcance dos termos de quitação e à eventual existência de etapas contratuais concluídas e não quitadas, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição interna.

A insurgência da parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão da matéria decidida e a atribuição de efeitos infringentes pela via inadequada dos aclaratórios.

Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1005736-70.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça no AREsp no 2.807.691/MT, procedeu ao rejulgamento dos aclaratórios anteriormente opostos, suprindo a omissão apontada, sem atribuição de efeitos infringentes (Id. 344956362).

Na origem, trata-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, visando ao pagamento de verba honorária decorrente de serviços jurídicos prestados ao banco réu em cinco ações judiciais (processo no 1005736-70.2023.8.11.0041, 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá).

O acórdão embargado reconheceu a omissão indicada pela Corte Superior quanto à necessidade de manifestação expressa acerca (i) da validade e alcance dos termos de quitação juntados aos autos e (ii) da eventual existência de etapas contratuais concluídas e não quitadas, concluindo, após reexame, pela inexistência de vício de consentimento apto a infirmar os instrumentos de quitação e pela ausência de comprovação objetiva de serviços concluídos e não remunerados, mantendo-se, contudo, a possibilidade de arbitramento judicial dos honorários, diante da rescisão unilateral do contrato.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, a persistência de omissões e contradições no julgado, argumentando que: o acórdão teria descumprido a decisão do Superior Tribunal de Justiça, por não enfrentar adequadamente os pontos delimitados no AREsp no 2.807.691/MT; haveria contradição ao se afirmar, simultaneamente, a inexistência de vício de consentimento e a possibilidade de arbitramento mesmo diante de termos de quitação válidos; os instrumentos de quitação atenderiam integralmente ao art. 320 do Código Civil, conferindo quitação ampla, geral e irrevogável quanto aos honorários com fato gerador até 31/12/2019; não teria sido analisada, de forma específica, a cláusula contratual 6.22, que impunha ao escritório a apresentação anual de termo de quitação e renúncia; persistiriam lacunas quanto à apuração objetiva de eventual existência de serviços pendentes de pagamento e quanto ao quantum arbitrado.

Requer, assim, o acolhimento dos presentes embargos, com efeitos modificativos, para que sejam sanadas as supostas omissões e contradições apontadas, afastando-se o arbitramento judicial.

Foram apresentadas contrarrazões por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
(Id. 348785860), nas quais se sustenta, preliminarmente, a inadmissibilidade dos aclaratórios por ausência de vício previsto no art. 1.022 do CPC, afirmando tratar-se de mera tentativa de rediscussão da matéria já apreciada.

No mérito, defende que o acórdão enfrentou expressamente os pontos determinados pelo STJ, inexistindo omissão ou contradição, além de reiterar a jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça que reconhece a viabilidade do arbitramento de honorários em hipóteses análogas envolvendo as mesmas partes.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os aclaratórios destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida nem à reapreciação do mérito sob o pretexto de vício formal.

No caso em exame, verifica-se que o acórdão embargado foi proferido em estrito cumprimento à determinação emanada do Superior Tribunal de Justiça no AREsp no 2.807.691/MT, limitando-se a sanar, de forma expressa e fundamentada, as omissões então reconhecidas quanto: (i) à validade e alcance dos termos de quitação juntados aos autos; e (ii) à eventual existência de etapas contratuais concluídas e não quitadas.

A decisão foi clara ao consignar que: inexistiu demonstração concreta de vício de consentimento apto a infirmar formalmente os instrumentos de quitação; não houve comprovação objetiva e individualizada de etapa contratual concluída pelo escritório embargado que não estivesse abrangida por quitação ou remunerada na forma ajustada; ainda assim, mantinha-se a possibilidade de arbitramento judicial, diante da rescisão unilateral do contrato e da ausência de estipulação clara acerca da remuneração proporcional nessa hipótese.

O embargante, todavia, insiste em sustentar que o julgado teria incorrido em contradição ao reconhecer a validade formal dos termos de quitação e, simultaneamente, admitir o arbitramento.

Não
lhe assiste razão.

Isso porque, não há contradição interna no acórdão. O reconhecimento da inexistência de vício formal nos instrumentos não implica, automaticamente, o afastamento da possibilidade de arbitramento, especialmente quando a controvérsia envolve o alcance material da quitação e a inexistência de cláusula contratual clara acerca da remuneração proporcional em caso de rescisão unilateral.

O que pretende o embargante é, em verdade, a rediscussão da valoração jurídica conferida às cláusulas contratuais e aos termos de quitação, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao art. 320 do Código Civil e à cláusula 6.22 do contrato. O acórdão enfrentou a questão ao analisar os termos de quitação à luz do conjunto probatório e concluir que, embora formalmente válidos, não se mostraram suficientes, no contexto da rescisão contratual, para afastar o arbitramento judicial, inexistindo vício de consentimento ou comprovação de quitação específica de todas as etapas eventualmente concluídas.

A pretensão recursal revela nítido inconformismo com o resultado do julgamento, buscando atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios sem que haja qualquer vício a ser sanado.

É firme a jurisprudência no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, tampouco à reapreciação de provas ou à substituição do entendimento adotado pelo órgão julgador por outro que melhor atenda aos interesses da parte.

Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos presentes aclaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026